Tribunal: TJPA
Processo: 0002236-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002236-81.2013.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Verifica-se que a empresa embargante apenas reitera argumento já apreciado e rechaçado nos Embargos de Declaração anterior, o que denota o caráter manifestamente protelatório do recurso.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e condenar o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos, visto que manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração (art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em face do V. Acórdão de ID 6652240, que negou provimento aos seus Embargos de Declaração.

O embargante reitera o argumento de erro material, afirmando que seu direito líquido e certo decorreria de sentença de mérito proferida em 27/11/2019, ao passo que o Acórdão que pretender ver reformado seria de 20/02/2020.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja corrigido o erro material apontado.

O embargado ofertou Contrarrazões (ID 6950365).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Após a análise do recurso, verifico que a empresa embargante apenas reitera o seu argumento de que teria ocorrido erro de julgamento no tocante à inexistência do seu direito líquido e certo.

Registre-se que tal tese foi devidamente enfrentada e rechaçada no Acórdão ora embargado, o que denota que o intuito de embargante é, exclusivamente, rediscutir o entendimento já outorgado por este Egrégio Tribunal na questão debatida nos autos.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Não obstante, considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser observada a regra do § 2º do art. 81 do CPC:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos, visto que manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração (art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2022